Tribunal: TCU
Processo: 030.424/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9912/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.424/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Carolina de Souza Amaral Mazei (XXX.445.657-XX); Carlos Rodrigo Gama Cordeiro (XXX.532.192-XX); Cristiane Delgado Gomes (XXX.445.847-XX); Danielle de Almeida Galante Ferreira (XXX.530.487-XX); Fabricio Henrique Ferreira dos Santos (XXX.170.137-XX); Jessica Pereira Corloski (XXX.061.487-XX); Joyce Dai Landi Paulino (XXX.787.586-XX); Karla Waleska Cvitanic Souza (XXX.923.467-XX); Renan Marques Ferreira Marculino (XXX.224.267-XX); Talita Cristiane Dal Santo Neves (XXX.000.899-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.